Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ACERVO PARTILHÁVEL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS QUANTO A OCORRENCIA POLICIAL REGISTRADA PELA PROPRIA AGRAVANTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. PROVIDÊNCIAS QUE LHE INCUMBEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferida liminar de busca e apreensão de veículo que alega ser de sua propriedade.
2. Os fatos novos narrados pela agravante (veículo em questão transferido a terceiros, sem observância das formalidades legais para a transferência) não se mostram suficientes a desconstituir os fundamentos expostos no agravo anterior (0752834-69.2020.8.07.0000), pelo qual mantida a decisão de 1a Instância que indeferiu a antecipação de tutela para busca e apreensão do veículo em questão. A própria agravante, em sua petição inicial, afirmou que viveu em união estável com o agravado, união que perdurou de junho de 2017 a novembro de 2020; e o veículo foi adquirido na constância de referida união estável. 2.1. Regime de comunhão parcial de bens é o que rege união estável; por isto, em tese, bem que integra o acervo partilhável do casal, razão por que inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada quanto a impossibilidade de apreensão do veículo antes da partilha.
3. Alegação de que o veículo foi transferido junto ao DETRAN de forma irregular igualmente insubsistente ao fim pretendido, questão que deve ser apurada na esfera própria, não se prestando a mera alegação a garantir à agravante a partilha do bem por que se bate na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
4. Pedido de expedição de oficio ao DETRAN/DF (para que venha aos autos o processo de transferência do veículo) e de oficio a 8a delegacia de polícia civil do Distrito Federal (para informações relativas ao boletim de ocorrência de no: 686/2021-1) são providências que incumbem à própria agravante: se o veículo estava registrado no seu nome e se foi transferido junto ao órgão de trânsito sem sua participação, pode requerer tal processo de transferência no DETRAN; do mesmo modo, pode solicitar informações na Delegacia quanto ao andamento do Ocorrência registrada pela própria agravante. Nenhuma necessidade de interferência do Poder Judiciario nas diligências junto a referidos órgão públicos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.